Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, vez que a prática, em tese, de crimes envolvendo casal do sexo feminino é capaz de atrair a incidência da Lei no 11.340/06.

2. Na espécie, o desentendimento havido na relação homoafetiva entre mulheres caracterizou violência baseada no gênero de uma parte sobre a outra, considerando as circunstâncias fáticas do caso.

3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial o laudo pericial que atestou a lesão corporal.

4. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar ceifar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa da ré de causar-lhe mal injusto e grave.

5. Não se aplica o princípio da consunção quando o crime de ameaça não foi meio necessário para concretização da lesão corporal.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.